Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711322-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AUGUSTO MANCINI, ANTONIO ANDRE DE JESUS SANTANA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55893927, para que o presente processo seja retirado de pauta da 2a Sessão Presencial da 6a Turma, tendo em vista o princípio da colaboração e de estar pendente de apreciação o pedido de suspensão, por prejudicialidade externa, do qual foi dado vista à parte contrária. Int. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora